Tribunal: TJDFT
Processo: 0715751-59.2024.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AMEAÇA E VIAS DE FATO. MATERIALIDADE E AUTORIA CONFIRMADAS. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. AUSÊNCIA DE DOLO. IMPOSSIBILIDADE. TEORIA DA ACTIO LIBERA IN CAUSA. RISCO ASSUMIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pelos crimes de ameaça (CP, art. 147, § 1o) e vias de fato (LCP, art. 21, § 2o), ambos cometidos em contexto de violência doméstica, fixando pena de 2 meses e 20 dias de detenção e 2 meses de prisão simples, em regime aberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para manter a condenação (ii) definir se o surto psíquico provocado por uso de entorpecentes afasta o dolo necessário para a configuração dos delitos.
3. A materialidade e a autoria estão comprovadas por elementos documentais e testemunhais consistentes, incluindo o relatório de avaliação de risco preenchido pela vítima e o requerimento de medida protetiva à época dos fatos.
4. A versão apresentada em juízo pela vítima, no sentido de amenizar os fatos, não invalida o conteúdo das provas colhidas na fase policial, especialmente quando há forte coerência entre os demais meios de prova.
5. A intoxicação voluntária por drogas não exclui o dolo nem a imputabilidade penal, sendo aplicável a teoria da actio libera in causa, sobretudo quando o réu assume o risco de causar os resultados ilícitos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.